Tribunal: TJDFT
Processo: 0726706-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela NOVACAP contra a decisão proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em fase de cumprimento de sentença proposta por CLEITON PEREIRA BRAGA, indeferiu o pedido de sobrestamento da marcha processual, postulado com base na ADPF-DF 949. Em suas razões (ID 48630658), defende o pagamento do débito por meio de RPV/Precatório, visto ser empresa pública, de capital social inteiramente público e total dependência financeira do Tesouro Distrital, tendo por objetivo a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do DF. Ao caracterizar-se como Empresa Pública prestadora de serviços públicos próprios do Estado, sem fins primários de lucro e de maneira não concorrencial com entidades do setor privado, sustenta serem-lhe estendidas as “regras especiais que regem o processo de execução contra a Fazenda Pública, visto que o bloqueio de valores atinge os cofres públicos em função de sua dependência orçamentária e financeira do GDF”. Afirma ser “patente possibilidade de pagamento do débito pelo regime de precatórios”, em face da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, em tramite no STF sob o no ADPF 949, em que contam manifestações favoráveis à procedência do pedido exaradas pela Advocacia-Geral da União e pela Procuradoria-Geral da República. Afirma estar a probabilidade do direito demonstrada na argumentação acima e que o perigo da demora resulta do risco de dano ao erário devido à constrição de valores, aplicação da multa prevista no § 1o do art. 523, do CPC, e incidência de juros e correção monetária diversos aos aplicados à Fazenda Pública. Requer seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a ser confirmado no mérito, para determinar o imediato sobrestamento do andamento processual, de modo a impedir que sejam efetivados atos que visem a expropriação de numerários em suas contas. Preparo recolhido (ID 48630660) É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em fase de cumprimento de sentença, a agravante busca o sobrestamento do processo com base na ADPF-DF 949, prenunciando a possibilidade de julgamento do STF favorável ao pagamento do débito pelo regime de precatórios. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, mormente no que se refere à probabilidade do direito vindicado. Inicialmente, importa consignar que, conquanto prevista a possibilidade do STF deferir medida liminar para que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais que versem sobre o tema objeto da ADPF (art. 5o, § 3o, da Lei 9.882/99), o processo se encontra concluso ao relator desde 17/03/2023, sem determinação de sobrestamento de processos em trâmite em âmbito nacional. Além do mais, não se pode afirmar de plano que a NOVACAP se equipara às demais empresas públicas que obtiveram em ADPF a extensão dos benefícios conferidos à Fazenda Pública, devendo a matéria ser melhor apreciada no mérito. Nesse sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE DIREITO PRIVADO. PAGAMENTOS DE DÉBITOS. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ADPF 949. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PELA EXCELSA CORTE. FASE EMBRIONÁRIA DA AÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Novacap, com base no previsto no art. 173, § 1o, da Constituição Federal e nas Leis n. 2.874/56 e n. 5.861/72, enquadra-se no conceito de empresa pública distrital, ou seja, pessoa jurídica de direito privado, e, conforme se depreende do disposto em seu estatuto social, não preenche os requisitos necessários para que o pagamento dos seus débitos se submetam ao regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal, uma vez que dispõe sobre seus lucros de forma alheia ao interesse exclusivamente público. 2. Observa-se da consulta ao sistema informatizado do STF que a ADPF n. 949/DF foi ajuizada, em março de 2022, e houve determinação de aditamento da petição inicial, sem qualquer deferimento da liminar vindicada ou sobrestamento de processos em trâmite em âmbito nacional, não se mostrando consentâneo com os princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional suspender o feito executivo de origem até o deslinde da controvérsia pelo STF. Ressalta-se que, no processo de origem, o exequente intenta o pagamento de R$ 35.623,00 (trinta e cinco mil seiscentos e vinte e três reais), relativo à indenização decorrente de desapropriação, cuja ação foi ajuizada há quase 20 (vinte) anos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1711338, 07083410220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM O REGIME PRÓPRIO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RITO DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS JURÍDICOS. ADPF-DF 949. FASE PREAMBULAR. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo em face de decisão proferida em ação de cumprimento de sentença que indeferiu o sobrestamento do feito. 1.2. Nas razões recursais, a agravante pede seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a imediata suspensão de todos os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a definitiva anulação ou reforma da decisão recorrida. 1.3. De acordo com a recorrente, a decisão agravada não teria considerado as peculiaridades do caso, por não ter determinado o pagamento do débito por meio de RPV/precatório. Defende que, por ser a agravante empresa pública, é dependente financeiramente do Tesouro Distrital. 1.4. Alega que, como Empresa Pública prestadora de serviços públicos próprios do Estado, sem fins primários de lucro e de maneira não concorrencial com entidades do setor privado, está inserida nas regras especiais que regem o processo de execução contra a Fazenda Pública, visto que o bloqueio de valores atinge os cofres públicos em função de sua dependência orçamentária e financeira do GDF. 1.5. Aduz que, as ordens de arresto, sequestro, penhora ou bloqueio de verbas face a Empresa Pública agravante, prestadora de serviço público essencial e em regime não concorrencial, por mais relevante que seja a finalidade da constrição, comprometem a execução orçamentária e afrontam preceitos fundamentais relacionados à segurança jurídica do orçamento público, bem como com a independência e harmonia dos Poderes (arts. 2o e 167, VI, da CF), além de afrontar o regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 2. Os autos de origem se referem ao cumprimento de sentença em que a agravante foi condenada na ação de desapropriação indireta à obrigação de pagar indenização aos legítimos proprietários do imóvel. 3. No caso dos autos, não se identifica a probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Não se desconhece que, o § 3o do art. 5o da lei de arguição de descumprimento de preceito fundamental, Lei 9.882/1999, estabelece a possibilidade de deferimento de medida liminar para determinar a suspensão de processos ou efeitos de decisões judiciais. No entanto, cabe destacar que a ADPF-DF 949 se encontra na fase preambular não havendo deferimento de qualquer liminar determinando a suspensão de eventuais execuções em desfavor da executada. 4. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP) é integrante da Administração Pública Indireta Distrital com natureza jurídica de constituição como empresa pública, dotada da personalidade jurídica de direito privado, tendo por objeto "(...) a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente, ou por contrato com entidade públicas ou privadas" (artigo 1o da Lei no. 5.861/72). 4.1. Nesse contexto, não se submetem ao regime de precatório as empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa que exerçam atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro (STF. 1a Turma. RE 892727/DF, rel. orig. Min. Alexandre de Morais, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgado em 7/8/2018), hipótese na qual está inserida a NOVACAP. 4.2. Jurisprudência: "(...) 2. A Novacap constitui empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, possuindo personalidade jurídica de direito privado, ainda que receba recursos públicos, de modo que não se equipara à Fazenda Pública e não faz jus aos benefícios e privilégios que são inerentes a essa, o que inclui o regime de precatórios. 3. Aplicam-se à Novacap as disposições insertas no Código Civil e no Código de Processo Civil, em conformidade, inclusive, com o disposto no artigo 173, § 1o, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece que as empresas públicas sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas. 4. No julgamento do RE no 599.628/DF, submetido à sistemática da repercussão geral, o e. STF estabeleceu o entendimento de que "Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas" (RE 599628, Relator(a): Ayres Britto, Relator(a) p/ Acórdão: Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2011, Repercussão Geral - Mérito DJe-199). 5. No caso da Novacap, cujo objeto social afigura-se "o gerenciamento e a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas", consoante consta no artigo 2o do Estatuto Social dessa empresa pública, resta claro que não se trata da prestação de serviço público essencial, próprio de Estado, e que a entidade não exerce as atividades em regime de exclusividade. 6. O Cumprimento de Sentença pode prosseguir com a penhora de valores e expropriação de bens para o pagamento do débito cobrado, sem a necessidade de expedição de precatório, por ser esse regime específico das pessoas jurídicas de direito público. Precedentes do eg. TJDFT. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. "0731476-14.2021.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 08/02/2022). 4.3. Assim, por não se submeter as normas próprias das pessoas jurídicas de direito público, a NOVACAP, no tocante ao pagamento das suas dívidas, não segue o rito constitucional de precatórios (artigo 100 da Constituição Federal), mas aquele estabelecido pelo Código de Processo Civil (artigo 523 e seguintes), inclusive quanto à ordem preferencial da penhora (art. 835 combinado com o art. 513, caput, do CPC). 4.4. Nesse contexto, perfeitamente aplicável a incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, já que a NOVACAP não integra a Fazenda Pública. 4.5. Precedente: "(...) 3 - Por não se lhe impor as normas próprias das pessoas jurídicas de direito público, a NOVACAP, no que pertine ao pagamento das suas dívidas, não segue o rito constitucional de precatórios (Constituição Federal, artigo 100), mas sim aquele estabelecido pelo Código de Processo Civil (artigo 523 e seguintes), inclusive quanto à ordem preferencial da penhora (CPC, art. 835 c/c art. 513, caput), bem como a multa do art. 523, § 1o, do CPC e incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença(...)". (07106321420198070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 17/10/2019). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1711283, 07083307020238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além do mais, entende-se que o valor exequendo, R$ 7.565,33 (sete mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), ainda que acrescido dos demais encargos, não oferece risco de abalo financeiro à agravante. Ausentes, portanto, ao menos nesse primeiro exame perfunctório, os requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada (art. 1.019, I, e art. 300, ambos do CPC). Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação. P.I. Brasília/DF, 06/07/2023 Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator